Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-56.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000075-56.2018.8.05.0130 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): APELADO: ALESSANDRA BENTA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CÔMPUTO SOBRE A REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITARANTIM contra sentença proferida na ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ALESSANDRA BENTA SILVA OLIVEIRA. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, não pagos com base na totalidade da remuneração da autora, no período de 2013 a 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de verbas remuneratórias por servidora pública com vínculo estatutário; (ii) apurar a correção dos valores pagos a título de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, à luz das fichas financeiras acostadas aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista para servidores estatutários, afastando-se a tese do ente municipal quanto à incidência do prazo bienal, próprio das relações celetistas. O pagamento do décimo terceiro salário no período de 2013 a 2022 observa a legalidade, ao considerar a base de cálculo composta pelo salário-base e adicional por tempo de serviço (quinquênio), com exclusão do salário-família, verba de natureza previdenciária, cuja inclusão não é exigida. O pagamento do terço constitucional de férias, contudo, apresenta inconsistências: (i) ausência de pagamento nos anos de 2013 a 2017; (ii) cálculo incompleto nos anos de 2018 e 2019, incidindo apenas sobre o salário-base; (iii) regularidade nos anos de 2020 e 2021, com inclusão do quinquênio; (iv) ausência de qualquer informação sobre pagamento da verba em 2022. As fichas financeiras não foram impugnadas, servindo como prova documental suficiente para demonstrar a extensão do cumprimento (ou descumprimento) das obrigações pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança de servidor público estatutário. O terço constitucional de férias deve incidir sobre a remuneração total, excluídas apenas as parcelas de natureza não remuneratória, como o salário-família. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000075-56.2018.8.05.0130, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelada ALESSANDRA BENTA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora